Tribunal: STF
Processo: ARE 1366201
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pela Associação Brasileira da Indústria de Material Plástico - Abiplast contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicável, na espécie, os enunciados n. 279 e 283, ambos da Súmula/STF.



    Nas razões recursais, a recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão agravada. Alega tratar-se de matéria exclusivamente de direito, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    O recurso extraordinário foi interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assim ementado (com meus grifos):



    AGRAVO INTERNO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. ENTIDADE DE CLASSE. ATUAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL NÃO COMPROVADA. REQUISITO EXPRESSO. ARTIGO 8º, §2º, V, DA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL E ARTIGO 136, VI, DO RITJDFT. IMPROVIMENTO. 



    1. Conforme previsto no art. 8º, §2º, V, da Lei Orgânica do Distrito Federais e art. 136, VI, do Regimento Interno, a legitimação das entidades de classe para ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade perante este Tribunal de Justiça requer a comprovação de sua atuação no Distrito Federal, que se faz pela demonstração documental da existência de pelo menos 1 (um) associado ou membro com sede na capital federal (Precedentes do STF e do Conselho Especial). 



    2. No caso, a associação autora não demonstrou, documentalmente, ter atuação no Distrito Federal, razão pela qual carece de legitimidade ativa ad causam para instaurar processo objetivo de controle de constitucionalidade perante este Tribunal de Justiça. 



    3. Recurso de Agravo Interno conhecido e improvido. 



    A recorrente alega violação ao art. 103, IX, da Constituição Federal bem como o desrespeito ao entendimento firmado na ADI 4.431, uma vez que negou a legitimidade ativa para instauração de procedimento de controle concentrado de constitucionalidade por entidade de classe de âmbito nacional.



    É o relatório. Decido.



    2. O Tribunal de origem, ao examinar o conjunto fático-probatório constantes nos autos, manteve o indeferimento da petição inicial da ação direta de inconstitucionalidade, extinguindo o processo sem resolução do mérito, assentando a falta de legitimidade ativa da parte autora, ora recorrente.



    A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto-condutor (grifei):



    Eis o inteiro teor da decisão monocrática, ora recorrida: 



    […] 



    Com efeito, a requerente não demonstrou, documentalmente, sua atuação no âmbito territorial do Distrito Federal, requisito imprescindível para instauração do processo objetivo de controle de constitucionalidade perante esse Tribunal de Justiça, conforme previsto pelo inciso V do parágrafo 2º do artigo 8º da Lei federal 11.697/2008, que trata da organização judiciária do Distrito Federal, reproduzido no Regimento Interno do TJDFT em seu art. 136, inc. VI. 



    Pelo contrário, em sua manifestação de ID 20013690, onde lhe foi oportuniza a demonstração documental pertinente, se limitou a arrolar 12 (doze) associados com sede e atuação em Estados diversos da Federação, mas nenhum deles sediado no Distrito Federal. 



    De igual modo não apresentou qualquer documento capaz de comprovar sua atuação efetiva no Distrito Federal, como, v.g., comprovantes da existência de um escritório regional nesta unidade federada. 



    […]



    Como se vê, o cerne da decisão está na falta de comprovação, pela entidade de classe autora, de sua atuação no âmbito territorial do Distrito Federal, requisito expresso e condição específica da ação, conforme prevista no art. 8º, § 2º, V, da Lei Orgânica do Distrito Federais e art. 136, VI, do RITJDFT. 



    […]



    No caso, portanto, considerando que a autora da ADI, entidade de classe ora agravante, não comprovou a existência de pelo menos 1 (um) associado ou membro com sede no Distrito Federal, resta patente sua ilegitimidade ativa  ad causam. 



    Tal exame, portanto, é inviável em sede extraordinária, a teor dos bem conhecidos termos do enunciado n. 279 da Súmula/STF. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 



    Nesse sentido, entre muitos outros, cito os seguintes acórdãos do Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.341.886, DJ de 30 de maio de 2019; EDcl no REsp 1.731.612, DJ de 23 de abril de 2019; e AgInt no AREsp 1.167.338, DJ de 26 de março de 2019. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator